Tribunal: TCU
Processo: 041.048/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4132/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.048/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Costa Cardoso (XXX.941.121-XX); Agatha Benvinda Menezes (XXX.215.426-XX); Ailton Alves Pinto (XXX.867.907-XX); Ailton Saraiva Brito (XXX.888.851-XX); Alan Carlos Guedes de Oliveira (XXX.550.179-XX); Alessandra Elsen Saut (XXX.307.309-XX); Alessandro de Morais Fontes (XXX.883.101-XX); Alexandre Aluizo da Silva Barros (XXX.544.621-XX); Alexandre Dantas de Lima (XXX.403.958-XX); Alexandre Wallace Rosa (XXX.484.856-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.